Tribunal: CARF
Processo: 10120.900610/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.900610/2016-78
ACÓRDÃO
9303-015.981 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TROPICAL BIOENERGIA S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, inclusive no caso de formação
de lotes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pela negativa de
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9303-015.980, de 12 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10120.900609/2016-43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.981 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900610/2016-78
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-010.143, de 27/04/2021, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte.
Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido Eletrônico de Ressarcimento - PER, relativo ao crédito
de COFINS, referente ao 3o trimestre de 2013.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de inconformidade.
Cientificado do Acórdão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, reforçando os argumentos da Manifestação de Inconformidade e rebatendo as razões
de decidir do Acórdão da DRJ.
No CARF, os autos foram submetidos à apreciação da Turma julgadora, que exarou
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-010.143, de 27/04/2021, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, entendendo por acatar a possibilidade de se apurar créditos da Contribuição para os
seguintes dispêndios: (a) serviços e bens utilizados na fase agrícola, desde que o motivo para a
glosa seja unicamente o fato de tal fase não se constituir no processo produtivo; (b) despesas com
fretes para a transferência/transporte de produtos acabados - destinados à exportação, inclusive
para a formação de lote, que constituem despesas na operação de venda, e dão direito a créditos
da contribuição; (c) aluguéis decorrentes de arrendamento agrícola, pagos à pessoa jurídica e
utilizados nas atividades da empresa; (d) aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica, apenas em relação às glosas de serviços aplicados na atividade agrícola da empresa e
classificados indevidamente nessa rubrica; (e) serviços de transportes (fretes de insumos); e (f)
encargos (depreciação) das máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado utilizados em sua fase agrícola.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3301-010.143, de 27/04/2021, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial, suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária no que tange à matéria: “tomada de créditos das contribuições sociais não
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.981 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900610/2016-78
3
cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma firma, para a formação de lotes”, indicando como paradigma o
Acórdão no 3403-003.163, argumentando que: (a) no Acordão recorrido, a Turma julgadora
invocou o entendimento de que os fretes de produtos com destino à exportação são geradores de
créditos, mesmo que tal operação limite-se à remessa de mercadorias para formação de lotes de
exportação e restrinja-se aos estabelecimentos do contribuinte, equiparando-se tal remessa a
uma operação de venda para fins de creditamento, desde que o ônus seja suportado pela
Recorrente, conforme art. 3o, IX, c/c art. 15, II, da Lei no 10.833/2003; e (b) no Acórdão paradigma
no 3403-003.163, o Colegiado rechaçou a possibilidade de tomada de créditos da contribuição
sobre os valores das despesas efetuadas com fretes contratados para as transferências de
mercadorias (insumos, produtos acabados ou em elaboração) entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica, seja por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção, ou mesmo por
não ser considerada operação de venda.
Cotejando os arestos confrontados, entendeu-se, em exame monocrático, que
havia, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida, e, com as considerações tecidas no
Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, expedido pelo Presidente da 3a Câmara / 3a
Seção de Julgamento, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial que deu
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, o Contribuinte apresentou suas
Contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, para que se mantenha incólume a
parcela do Acórdão que reverteu a glosa de créditos determinada em primeira instância, sobre as
despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados destinados à
exportação.
Cientificado do Acórdão no 3301-010.143, de 27/04/2021, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial, suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária no que tange às seguintes matérias: 1. Quanto ao aproveitamento de créditos
sobre as despesas com produtos agrícolas como herbicidas, inseticidas, fertilizantes e corretivos
para o solo; 2. Quanto ao aproveitamento de créditos sobre as despesas com óleos e combustível;
3. Quanto ao ônus da prova do direito ao creditamento; 4. Quanto ao aproveitamento de créditos
sobre as despesas com locação de veículos e guindaste; 5. Quanto ao aproveitamento de crédito
presumido nas aquisições de cana-de-açúcar a pessoas físicas; e 6) Quanto ao aproveitamento de
créditos nas devoluções de vendas. No entanto, quando da análise de Admissibilidade do Recurso
Especial, entendeu-se, em exame monocrático, por negar seguimento ao Recurso Especial
interposto. Intimado do Despacho, o Contribuinte apresentou recurso de Agravo, requerendo a
reforma do exame de admissibilidade, sem êxito.
É o relatório.

Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.981 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900610/2016-78
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial, restando evidente a divergência
jurisprudencial sobre “tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa para a formação de lotes”.
Importa informar que no Acórdão recorrido e no paradigma confrontado, alega-se
a apreciação da mesma situação fática (questão está adstrita à possibilidade de
crédito no âmbito da sistemática do regime não cumulativo das contribuições –
despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa), e a divergência restou bem caracterizada, pelo que cabe endossar e
corroborar a admissibilidade, nos seus termos e fundamentos. Portanto,
preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, cabe ratificar, no caso, o conhecimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Do Mérito
A matéria é bem conhecida no seio deste colegiado uniformizador de
jurisprudência, que adota posicionamento alinhado com entendimento unânime e
assentado no âmbito do STJ.
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no
1.221.170/PR (Tema 779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado,
aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições, à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes,
no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do
acórdão proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas
14 ocorrências para a palavra “frete”. Uma das alegações da empresa, no caso
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.981 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900610/2016-78
5
julgado pelo STJ, é a de que atua no ramo de alimentos e possui despesas com
“fretes”. Ao se manifestar sobre esse tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro
Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção
de EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. É que tais “custos” e “despesas” não são essenciais ao
processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a
exclusão desses itens do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma
da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda, a perda substancial da
qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu
voto, quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em
relação aos “custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames
laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção
individual - EPI. Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros,
viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na
hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de
pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no
1.221.170/PR, no que se refere a gastos com frete posteriores ao processo
produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação
de transportadoras. (...)” (grifo nosso)
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.981 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900610/2016-78
6
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos”
(na dicção do texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto
já se encontra “pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo
precedente do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento
para outro de um produto acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de
contas, se o produto acabado foi transportado, já estava ele obtido, e culminado o
processo produtivo.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à
escolha do postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas Leis, sob
pena de se estar concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro
inciso ou pela redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei
no 10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme
art. 15, II: (“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor”), se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos
inequivocamente não constitui uma venda, seja ou não para formação de lotes.
Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi decidida de forma vinculante
pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao tema
aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se
registra em recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse
sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.981 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900610/2016-78
7
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos
acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)
(grifo nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE. DIREITO A CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos
da sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão
proferido pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas
realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a
terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a créditos a serem
descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021)
(grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE
SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art.
535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide
de forma suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento
contrário aos interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão, não há que se falar em nulidade do acórdão.
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.981 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900610/2016-78
8
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos
recursos repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento
relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Assim, cabe às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se
determinado bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à
jurisprudência desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito
quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE INCLUSÃO
NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. DESPESAS COM TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no
REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015. (grifo nosso)
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de
27/4/2020).
O tema já reclama, inclusive a edição de Súmula, neste CARF:
9303-014.190 (20/07/2023, Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira - maioria, vencidas as
Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran)
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não se enquadram no conceito de insumo por serem posteriores ao
processo produtivo. Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no
1.745.345/RJ), não podem ser considerados como os fretes previstos no inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.981 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900610/2016-78
9
9303-014.428 (17/10/2023, Rel. Cons. Vinícius Guimarães - maioria, vencidas as
Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos)
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre serviços de fretes
utilizados para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do
próprio sujeito passivo. Somente os fretes na aquisição de insumos e aqueles fretes
na venda de bens e serviços, com necessária transferência de titularidade dos
produtos, dão direito ao crédito de PIS/COFINS não cumulativo.
9303-015.015 (09/04/2024, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan - unânime, tendo a Cons.
Tatiana Josefovicz Belisário acompanhado pelas conclusões)
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte
superior em relação ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições
não cumulativas, que não incluem os fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos, seja ou não para formação de lotes, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep,
conforme art. 15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de
créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, por nenhum desses incisos, o que implica o não
reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, restabelecendo a glosa fiscal em relação a fretes do produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa, para formação de lotes.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.981 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900610/2016-78
10

Fl. 2523
DF CARF MF
Original